Tribunal: TJPA
Processo: 0801235-40.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801235-40.2021.8.14.0010

APELANTE: OZIEL BACELAR MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5°, INCISO III, E ART. 7°, INCISO II, AMBOS DA LEI Nº 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
OZIEL BACELAR MOURA
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 147, c/c art. 5°, inciso III, e art. 7°, inciso II, ambos da Lei nº 11.340/2006. A defesa requer a absolvição do apelante do por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão; (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito estão suficientemente demonstradas,
pelos depoimentos constantes na instrução processual, sobretudo da narrativa da vítima (ID 88298939; ID 88298949) corroborada com os demais elementos probatórios
,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados: CP;
art. 147; Lei nº 11.340/2006; art. 5°, inciso III, e art. 7°, inciso II,
e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

OZIEL BACELAR MOURA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 147, c/c art. 5°, inciso III, e art. 7°, inciso II, ambos da Lei nº 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, pela tese de negativa de autoria, por insuficiência de provas, e com base no princípio in dúbio pro reo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 12 de maio de 2021, por volta das 22h30min, em via pública, na Rua Manoel Fernandes Breves, bairro Riacho Doce, nessa urbe, o ora denunciado OZIEL BACELAR MOURA, vulgo “DITO”, ex-companheiro da vítima, Jaciara dos Santos Sena, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. que no dia, local e hora supramencionados, o denunciado, ao avistar a vítima no carona de uma motocicleta com um amigo, correu atrás deles com um pedaço de pau e um objeto perfuro cortante, tipo faca, nas mãos, porém não os alcançou porque o amigo da vítima acelerou a motocicleta. A vítima narrou que conviveu por 5 (cinco) anos com o denunciado e que separou deste quando descobriu que ele a havia traído. O denunciado não aceita a separação e deseja reatar, porém a vítima não aceita e por isso o denunciado a persegue e ameaça até mesmo atentar contra a própria vida.
”,
fato ocorrido na comarca
de Breves– PA
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dúbio pro reo
.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito de ameaça em contexto com a Lei Maria da Penha.

A materialidade e autoria do delito estão suficientemente demonstradas,
pelos depoimentos constantes na instrução processual, sobretudo da narrativa da vítima (ID 88298939; ID 88298949) corroborada com os demais elementos probatórios.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou os fatos que lhe foram atribuídos
.

A vítima, JACIARA DOS SANTOS SENA, em juízo, alegou
que “teve um relacionamento duradouro com o réu durante 04 (quatro) anos, que o requerido sempre demonstrou ter comportamento agressivo, especialmente quando consumia bebida alcoólica, que por diversas vezes lhe agrediu fisicamente e atentou contra sua vida. Afirmou a depoente que procurou auxílio judicial, e que mesmo após serem deferidas medidas protetivas, o requerido ainda a continuou perseguindo. A depoente corroborou os fatos narrados da denúncia, afirmando que no dia dos fatos, pegou carona de uma motocicleta com um amigo, correu atrás deles com um pedaço de pau e um objeto perfuro cortante, tipo faca, nas mãos, porém não os alcançou porque o amigo da vítima acelerou a motocicleta. (Sic) Declarou ainda a ofendida que no dia dos fatos o requerido a ameaçou dizendo que se “que era para ter pegado na minha costa, que se tivesse caído tinha me matado”. ID 88298939; ID 88298949
”.

Já a testemunha,
SIMONE DOS SANTOS SENA, mãe da vítima, ouvida em juízo na condição de informante, relatou “
que recordava do dia dos fatos, mas que não estava presente no local onde o delito de ameaça teria ocorrido, que soube da situação através de sua filha e que os vizinhos confirmaram que o requerido teria corrido atrás da vítima com um pedaço de madeira e faca e que na oportunidade o requerido teria ameaçado Jaciara dizendo que a mataria. A depoente afirma que o requerido também mandava mensagem para Jaciara a ameaçando “que ele não aceitava ver ela com ninguém, que ele ia matar”, que a vítima em decorrência dessas ameaças fica muito abalada. ID 97382248
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ademais, imperioso destacar que no crime de ameaça, para que ocorra sua consumação, basta que seja demonstrado que a promessa de mal injusto resultou em perturbação de sua tranquilidade e paz de espírito, como ocorreu no presente caso.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2025